Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão colegiada, as quais estariam centradas: (i) na inobservância de provas e princípios constitucionais; (ii) as infrações apuradas refeririam a período em que a embargante sequer era a gestora da “pasta”” (sanção imposta a quem não cometeu a infração); (iv() desarrazoada a manutenção do patamar da penalidade, o qual teria cumulado sanções (ponto omisso)
II. Ausentes os alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada, a qual, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante (não constatadas ofensas aos princípios legais e constitucionais, tampouco a desproporcionalidade da penalidade aplicada, aptos a fundamentar a intervenção do Judiciário no mérito administrativo).
III. O inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.